Tribunal: TJSP
Processo: 0016756-26.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Revisão Criminal. Latrocínio tentado. Peticionário e seu comparsa abordaram a vítima, subtraindo-lhe a bolsa, mediante golpes de canivete nas regiões do pescoço, peito e mãos, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. Laudo pericial que atestou perigo de vida e necessidade de intervenção cirúrgica. Ajuizamento de ação revisional. Pleito de modificação das penas, fazendo incidir a atenuante

Ementa:
Revisão Criminal. Latrocínio tentado. Peticionário e seu comparsa abordaram a vítima, subtraindo-lhe a bolsa, mediante golpes de canivete nas regiões do pescoço, peito e mãos, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. Laudo pericial que atestou perigo de vida e necessidade de intervenção cirúrgica. Ajuizamento de ação revisional. Pleito de modificação das penas, fazendo incidir a atenuante da confissão e sua compensação com a agravante da reincidência. Possibilidade. Acórdão atacado que se valeu da confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, para embasar a condenação. Remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 545 da Corte. Readequação das penas, sendo finalizadas em 13 anos e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa, em regime inicial fechado. Procedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0016756-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente a revisão criminal, para reduzir as penas de Anderson Teixeira dos
Santos ao montante de 13 anos e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa, em regime
inicial fechado, mantendo-se, no mais, a decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA
FILHO, LEME GARCIA, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS
LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0016756-26.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0016756-26.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Peticionário: Anderson Teixeira dos Santos
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 24.268
Revisão Criminal. Latrocínio tentado. Peticionário e seu
comparsa abordaram a vítima, subtraindo-lhe a bolsa,
mediante golpes de canivete nas regiões do pescoço, peito e
mãos, causando-lhe lesões corporais de natureza grave.
Laudo pericial que atestou perigo de vida e necessidade de
intervenção cirúrgica. Ajuizamento de ação revisional.
Pleito de modificação das penas, fazendo incidir a atenuante
da confissão e sua compensação com a agravante da
reincidência. Possibilidade. Acórdão atacado que se valeu
da confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo,
para embasar a condenação. Remansosa jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Súmula 545 da Corte.
Readequação das penas, sendo finalizadas em 13 anos e 4
meses de reclusão e 6 dias-multa, em regime inicial
fechado. Procedência.
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Anderson Teixeira dos Santos, representado por defensor
público, em face de acórdão definitivo (fls. 206), de relatoria do
Desembargador Julio Caio Farto Salles, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação
do peticionário às penas de 15 anos, 6 meses e 20 dias de
reclusão e 7 dias-multa, em regime inicial fechado, por infração
ao artigo 157, § 3o, última figura, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.
O processo findo iniciou o seu trâmite
perante a 5o Vara Criminal da Comarca Central da Capital,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0016756-26.2019.8.26.0000 -Voto no
3
presidido pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Nelson Becker, publicada
na data de 25 de novembro de 2013 (fl. 144).
O peticionário ajuizou ação revisional,
arguindo ter sido o v. acórdão contrário à prova dos autos no que
se refere à dosimetria da pena. Postula, para tanto, o
reconhecimento da atenuante da confissão e a sua compensação
com a agravante da reincidência.
Os
autos
da
ação
penal
foram
devidamente apensados.
Em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento da ação revisional ou seu
indeferimento.
É o relatório.
De
plano,
imperioso
observar,
ser
admissível a Revisão Criminal apenas nas situações elencadas
no artigo 621 do Código de Processo Penal, as quais sejam:
I a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos;
II a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
III
após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado
ou de circunstâncias que determine ou
autorize diminuição especial da pena.
Com efeito, em homenagem à ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0016756-26.2019.8.26.0000 -Voto no
4
defesa, a materialidade e a autoria do crime sub judice restaram
amplamente demonstradas, a partir do satisfatório acervo
probatório produzido durante a instrução processual.
Os fatos expostos na denúncia foram
comprovados a partir dos depoimentos firmes e coerentes
prestados pelo ofendido e pelos policiais militares Lindomar Melo
Dias e Laionel Cordeiro Manso, os quais, em juízo, relataram, em
síntese, que, no dia 13 de fevereiro de 2013, por volta de 11h20,
na Rua da Figueira, altura do número 500, Centro, Capital, o
peticionário, agindo em concurso de agentes com outro indivíduo
não identificado, mediante violência física e grave ameaça
expressas pelos ferimentos de golpes de canivete em regiões
vitais do corpo da vítima, subtraiu, em proveito comum, uma
bolsa e um aparelho celular, pertencentes a João Miguel Horta
Rosário.
O ofendido sofreu golpes de canivete na
região do pescoço, do peito e dedos da mão, cujo laudo pericial
concluiu pela existência de lesão corporal grave, acrescentando
“perigo
de
vida
ocasionado pelas lesões internas que
necessitaram pronta intervenção cirúrgica” (fl. 80).
Em sede extrajudicial, o peticionário
confessou os fatos. Disse que pretendia subtrair objetos de um
rapaz que passava pelo local, tendo seu comparsa ameaçado a
vítima mediante emprego de canivete, chegando a feri-la com
golpes do instrumento, enquanto ele se apossava da bolsa. Após
a subtração, ambos fugiram em direção à Praça da Sé,
escondendo-se em um matagal próximo. Aduziu não ter ficado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0016756-26.2019.8.26.0000 -Voto no
5
com os bens subtraídos do ofendido, trazendo consigo apenas o
canivete (06).
Interrogado judicialmente, no entanto,
negou a acusação, sob o fundamento de ter sido obrigado a
assinar um papel na delegacia (fl. 98).
Em suas alegações revisionais, a defesa
protesta pelo reconhecimento da atenuante da confissão e
compensação com a agravante da reincidência.
Conquanto tenha o peticionário negado
judicialmente os fatos e, portanto, não confessado sob o crivo do
contraditório, razão assiste à defesa ao mostrar que o acórdão
atacado
se
utilizou
da
manifestação
extrajudicial
para
fundamentar a condenação, consoante se denota dos seguintes
trechos, a saber:
“(...) E a retratação observada em juízo,
além de contar com versão evidentemente inverossímil, não
encontra amparo no quadro probatório, impondo realçar que a
confissão policial, para perder o seu valor probatório, precisa ser
infirmada por outro elemento de prova, algo não verificado in
casu.
Cumpre salientar, ainda, que a confissão
policial merece maior credibilidade que a sua retratação judicial
quando aquela tem algum amparo nos demais elementos de
prova dos autos. (...) No caso, corroborando a prova de autoria e
reforçando a confissão extrajudicial, tem-se o relato do ofendido
João Miguel Horta Rosário (...)” (fls. 208/209).
Na esteira de remansosa jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0016756-26.2019.8.26.0000 -Voto no
6
do Superior Tribunal de Justiça, escorada, inclusive, pela Súmula
545 da Corte, de rigor a incidência da atenuante da confissão,
ainda que proferida extrajudicialmente e retificada em juízo, pois
utilizada pelo acórdão para embasar a condenação do
peticionário nos fatos a ele atribuídos.
Readequando-se as penas, na primeira
fase, as basilares foram fixadas nos mínimos legais.
Na segunda fase, presentes a agravante
da reincidência (fl. 07, do apenso) e as atenuantes da confissão e
da menoridade, as referidas circunstâncias legais devem ser
compensadas.
Na terceira fase, em atenção ao iter
criminis percorrido, mantém-se a redução das reprimendas à
fração de um terço, tornando-as definitivas, à míngua de outras
causas modificadoras, em 13 anos e 4 meses de reclusão e 6
dias-multa, em regime inicial fechado.
Ante o exposto, meu voto é pela
procedência da revisão criminal, para reduzir as penas de
Anderson Teixeira dos Santos ao montante de 13 anos e 4
meses de reclusão e 6 dias-multa, em regime inicial fechado,
mantendo-se, no mais, a decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator